Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740190-55.2024.8.07.0000 AUTOR: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS REU: KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado VINÍCIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no cumprimento de sentença movido por KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA, que rejeitou a exceção de pré-executividade e intimou o executado para comprovar a hipossuficiência econômica. Nas razões recursais,o apelanterequereu a gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a sua hipossuficiência, alegou que é produtor rural, e os valores em sua conta são provenientes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, o qual ainda não foi quitado, e que não há entrada de valores, e não possui gastos exorbitantes. Aduziu que exerce a advocacia em casos isolados, com poucos processos em tramitação. DECIDO. Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, constata-se que o pedido ainda não foi objeto de análise em primeira instância, uma vez nos autos principais o agravante foi intimado a apresentar documentos para comprovar a sua hipossuficiência. Nesse descortino, passo a examinar o pedido de gratuidade tão-somente para a interposição deste recurso de agravo de instrumento, independentemente do exame da questão em primeiro grau. Apesar das alegações do agravante, não ficou comprovada a sua hipossuficiência. Analisando os documentos apresentados, tenho que, muito embora o agravante afirme ser advogado e produtor rural, o que lhe impede, em tese, de apresentar contracheques, holerites ou vínculo empregatício por meio de registro na CTPS, não comprovou suficientemente a renda mensalmente auferida, ainda que se trate de montante variável. O agravante, além de exercer a advocacia é produtor rural, e o extrato de sua conta junto a Caixa Econômica Federal indica um saldo no mês de agosto de R$ 129.828,40 (ID 64940192). Ressalte-se que em setembro ele fez uma única transferência dos valores constantes na conta (ID 64940193), sem indicar no que o montante foi gasto. Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência, diante das movimentações realizadas na conta-corrente indicada. E os outros documentos apresentados indicam as despesas do agravante, com Caesb, Ceb, Celular, Internet e declaração de imposto de renda que não trazem nenhuma informação pertinente a seus rendimentos. Diante disso, nessa análise preliminar própria desta etapa processual, tenho que o agravante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. E, nesse aspecto, destaco que tal comprovação lhe foi devidamente oportunizada. Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. [...] 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Assim, não comprovada a hipossuficiência do agravante, INDEFIRO a gratuidade de justiça para a interposição deste recurso. Intime-se o agravante para que efetue e comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, CPC). Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator